Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a transferir a propriedade do veículo FIAT/PUNTO, placa OZZ9774, para o nome da parte autora, junto ao órgão de trânsito competente, pagando todas as despesas referentes a esta diligência referentes ao ano de 2021. Em suas razões, aduz que é devida a condenação do recorrido ao pagamento pelos danos morais suportados. Argumenta que houve afronta aos princípios aplicáveis ao direito contratual e descaso da parte ré no cumprimento do contrato, o que resultou na necessidade de a recorrente suportar os custos da transferência do veículo, bem como de transitar irregularmente com o veículo durante os anos de 2021 a 2023.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. É incontroversa a compra do veículo pela recorrente, bem como a realização de pagamento ao recorrido, em 2021, de taxa administrativa com a finalidade específica de transferência do bem móvel para o nome da consumidora, no importe de R$ 890,00, o que não foi feito até o presente momento. O descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral. Contudo, a demora na entrega de documentação pertinente ao negócio jurídico firmado, por mais de 3 anos, sem qualquer justificativa idônea, gera frustração de sua legítima expectativa, e transtornos diversos, que superam o mero dissabor advindo do inadimplemento contratual.
V. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, fixa-se o valor de R$ 2.000,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais, com as correções legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.